Tribunal: TJDFT
Processo: 0766332-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0766332-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA SALES SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 13 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito